Tribunal: TJMT
Processo: 1008946-92.2022.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008946-92.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Enriquecimento ilícito, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RAYSSA TOLEDO BALSTER DE CASTILHO - CPF: 033.110.031-28 (ADVOGADO), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (AGRAVANTE), VERONICA LUZ DE SOUSA - CPF: 049.672.341-35 (AGRAVANTE), WELTON MAGNONE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 627.511.821-00 (AGRAVANTE), MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR - CPF: 474.882.121-34 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), ANDREY ARANTES ABDALA AZEVEDO - CPF: 056.021.871-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GLAUCIA MARIA MARCINIAK DE CARVALHO - CPF: 378.413.431-91 (TERCEIRO INTERESSADO), INGRID SANDY MARTINS GOMES - CPF: 045.541.741-58 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIA BORGES FERREIRA - CPF: 627.470.101-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RHAYMURA YASMYM GOMES ABREU - CPF: 033.597.721-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO AILTON BARBOSA - CPF: 260.387.651-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - NOVA XAVANTINA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDÍCIOS DE ATO DE IMPROBIDADE – ADVENTO DA LEI N. 14.230/2021 – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – NÃO COMPROVADO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO PROVIDO.

1. A indisponibilidade ou bloqueio de bens é medida de cautela que visa assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessário, para respaldá-la, indícios do
ato ímprobo
e a demonstração de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
,
não
constatado no caso concreto.

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE (S): BRUNA GARCIA TOLEDO

VERONICA LUZ DE SOUSA

WELTON MAGNONE OLIVEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BRUNA GARCIA TOLEDO, VERONICA LUZ DE SOUSA e WELTON MAGNONE OLIVEIRA DOS SANTOS
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Xavantina/MT, M.M. Carlos Eduardo de Moraes e Silva, na Ação Civil Pública n. 1000785-91.2021.8.11.0012 movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, cuja decisão deferiu a antecipação de tutela para afastar a BRUNA GARCIA TOLEDO das funções de seu cargo público e determinou o bloqueio de valores nas contas de Bruna Garcia Toledo, Veronica Luz de Sousa, Welton Magnone Oliveira Dos Santos e João Ailton Barbosa até o limite de R$ 125.188,10
.

Como causa de pedir recursal, assevera que “envolve somente a análise da r. decisão agravada no tocante ao deferimento da indisponibilidade dos bens dos Agravantes nos autos do processo de origem, de forma que, no limite restrito do agravo, não tem pertinência outras alegações senão aquelas ligadas ao tema”.

Aduz que as alterações efetuadas na Lei de Improbidade Administrativa retroagirão em benefício dos Agravante, sob o argumento que “a retroatividade da lei mais benigna se insere em princípio constitucional com aplicabilidade para todo o exercício do
jus puniendi
estatal”.

Afirma que a decisão que deferiu a indisponibilidade de bens é fundada apenas na “presunção de
periculum in mora
, com o fim de garantir eventual reparação de danos e pagamento de multa civil, sem qualquer tipo de demonstração real e/ou concreta de dilapidação patrimonial ou outros atos capazes de justificar o que seria o perigo da demora”, ou seja, o perigo da demora implícito.

Alega que não houve danos ao erário, sob o fundamento que os valores dos honorários sucumbenciais nunca deixaram os cofres do munícipio.

Pugna pelo provimento do recurso para seja afastada a indisponibilidade dos bens deferida pelo juízo
a quo
.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido - id. 128657668 -.

Contrarrazões no id. 129926699.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso - id. 130363654 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BRUNA GARCIA TOLEDO, VERONICA LUZ DE SOUSA e WELTON MAGNONE OLIVEIRA DOS SANTOS
contra decisão interlocutória na Ação Civil Pública n. 1000785-91.2021.8.11.0012 movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, cuja decisão deferiu a antecipação de tutela para afastar a BRUNA GARCIA TOLEDO das funções de seu cargo público e determinou o bloqueio de valores nas contas de Bruna Garcia Toledo, Veronica Luz de Sousa, Welton Magnone Oliveira Dos Santos e João Ailton Barbosa até o limite de R$ 125.188,10.

O juízo monocrático deferiu a tutela provisória de urgência por vislumbrar
a existência de indícios da prática de atos de improbidade,
in verbis
:

“(...)

Entendo que, quanto ao ponto, a medida deve ser parcialmente concedida. Explico.

Conforme consta na exordial, apurou-se que durante o mutirão fiscal ocorrido em 2019, foram realizados 250 (duzentos e cinquenta) acordos sobre créditos tributários já prescritos, perfazendo o valor de R$ 69.694,71 (sessenta e nove mil seiscentos e noventa e quatro reais e setenta e um centavo), bem como foram pagos à requerida Bruna a quantia de R$ 22.809,31 (vinte e dois mil oitocentos e nove reais e trinta e um centavos) a título de honorários advocatícios, calculados sobre os débitos prescritos e pendentes de ajuizamento de ação fiscal, totalizando um montante de R$ 92.504,02 (noventa e dois mil quinhentos e quatro reais e dois centavos), que em valores atualizados perfaz o montante de R$ 125.188,10 (cento e vinte cinco mil cento e oitenta e oito reais e dez centavos).

Havendo indícios da prática de atos de improbidade administrativa, de acordo com a fundamentação alhures consignada, denotando-se prejuízo ao erário e violação dos princípios administrativos, possível a concessão da liminar para garantir eventual reparação dos danos e pagamento da multa civil.

Havendo perda patrimonial, apropriação, malbaratamento e dilapidação do patrimônio público, uma vez que o município teve que devolver valores corrigidos monetariamente, tem-se a caracterização do dano ao erário.

No caso concreto, ponderando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em uma análise sumária, tendo por base as informações até então apresentadas nos autos, com relação à conduta ímproba supostamente praticada por Bruna Garcia Toledo, procuradora municipal, Welton Magnone Oliveira Dos Santos, Auditor Público e Controlador Interno da prefeitura local, Verônica Luz de Souza, assistente da Procuradoria-Geral e João Ailton Barbosa, então Secretário Municipal de Administração e Finanças, entendo cabível o bloqueio R$ 125.188,10 (cento e vinte cinco mil cento e oitenta e oito reais e dez centavos) de forma solidária entre os requeridos, uma vez que nesta fase processual a responsabilidade é solidária sendo certo que somente após a instrução processual se poderá delimitar a quota de responsabilidade de cada agente para o ressarcimento ao erário.

(...)”

Irresignado, insurge-se os Agravantes por meio do presente recurso de agravo de instrumento.

A parte agravada sustenta que os agravantes praticaram atos ímprobos decorrente do “mutirão fiscal” de 2019, sob o fundamento que “de fato houve a realização do evento denominado “mutirão fiscal” entre os dias 02/09/19 a 31/10/19, nos termos da Lei Municipal nº 2.113 de 21 de novembro de 2018, nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores e que, de fato, houve a celebração de acordo com vários contribuintes, sendo que posteriormente foi constatado que a maioria dos créditos estavam prescritos, bem como, que houve a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais sobre todos os acordos envolvendo os créditos prescritos, tendo havido inclusive a cobrança de verba honorária sobre acordo envolvendo débitos tributários não ajuizados, sendo certo que os valores a título de honorários eram lançados à mão pelas servidoras comissionadas da procuradora, cabendo ao demais setores apenas lançar nos sistemas da prefeitura e emitir os boletos para pagamento”.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se o preenchimento dos requisitos que autorize a indisponibilidade de bens dos agravados.

Com efeito, é cediço que, na época da prolação da decisão impugnada,

no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a decretação de indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade administrativa dispensa a demonstração de dilapidação ou a tentativa de dilapidação do patrimônio para a configuração do
periculum in mora
, o qual estaria implícito ao comando normativo do art. 7º. da Lei 8.429/92, bastando a demonstração do
fumus boni iuris
que consiste em indício de atos ímprobos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. EXISTÊNCIA DE RECURSO REPETITIVO SOBRE A MATÉRIA. DEVER DO TRIBUNAL DE ORIGEM SEGUIR A ORIENTAÇÃO DO STJ.

1. Trata-se na origem de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa com escopo de apurar a participação de Renato Rodrigues Alves, servidor público municipal comissionado no procedimento licitatório, para fornecimento de serviços e produtos de informática realizado de forma direta pela municipalidade, com anuência da chefe do executivo municipal, Juliana Rassi Dourado.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.366.721/BA, relator para o acórdão o ilustre Ministro Og Fernandes, sedimentou a possibilidade de "
o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário." Ademais, a medida não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que "o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativ
a".

3. Dessarte, o magistrado possui o dever/poder de, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.

4. Ao interpretar o art. 7º da Lei 8.429/1992, o STJ tem decidido que, por ser medida de caráter assecuratório, a decretação de indisponibilidade de bens, incluído o bloqueio de ativos financeiros, deve incidir sobre quantos bens se façam necessários ao integral ressarcimento do dano, levando-se em conta, ainda, o potencial valor de multa civil, excluindo-se os bens impenhoráveis.

[...]6. Recurso Especial provido.(REsp 1734001/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 17/12/2018)

N
o entanto, a nova lei de improbidade administrativa (Lei nº 14.230/2021) alterou a Lei n. 8.429/92, entrando em vigência na data de sua publicação, isto é 26/10/2021, conforme descrito em seu art. 5º.

Ressalta-se que, nos termos do art. 14 do CPC, a norma processual será aplicável imediatamente aos processos em cursos, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Com efeito, a nova redação do artigo 1º, §§ 1º e 2° estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

A respeito da necessidade da presença do elemento subjetivo (dolo) para a caracterização do ato ímprobo, no julgamento do ARE 843.989/PR, o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto:

“(...)
Essa premissa é importante por não permitir qualquer hipótese em que o autor da ação aponte genericamente condutas de agente público ou dos demais réus sem a imputação do necessário elemento subjetivo do tipo e sem qualquer indicação que mostrasse a intenção de praticar ato de corrupção, caracterizando a acusação tão somente responsabilidade objetiva do réu, por exercer determinado cargo ou função pública (...)”

(STF - ARE: 843989 PR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 18/08/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

Al
iado a isso, para que seja deferido o pedido de indisponibilidade de bens é necessário a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 16, §3º, da Lei nº 14.230/2021:

“Art. 16.
Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

(...
)

§ 3º O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.

Portanto, para a concessão da tutela almejada, além da configuração do ato ímprobo, com elemento subjetivo (dolo), tem que estar presente a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS — POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 16, § 3º, DA LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021, AOS PROCESSOS EM CURSO — AUSÊNCIA DO PERICULUM IN MORA — INDEFERIMENTO DA MEDIDA — NECESSIDADE.

Com o advento da Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, passou-se a exigir a demonstração do periculum in mora para o decreto de indisponibilidade de bens. Assim, ausente prova de que o réu está a se desfazer do patrimônio material, com a finalidade de frustrar eventual ressarcimento ao erário, é de rigor o indeferimento da medida.

Recurso provido.

(N.U 1011537-27.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 09/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONTRATAÇÃO DIRETA E DIRECIONAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE COM BASE NAS ALTERAÇÕES IMPLEMENTADAS PELA LEI N. 14.230/2021 – REJEIÇÃO – INDEFERIMENTO DE REVOGAÇÃO DO DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – NORMA PROCESSUAL – APLICABILIDADE IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 14 E 296 DO CPC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO –

REQUISITO EXIGIDO PELO ART. 16, § 3º, DA LEI N. 8.429/92, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.230/2021 –

DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Nos termos do Tema n. 1199 do STF, em relação aos prazos prescricionais, não se aplicam, de forma retroativa, as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, de 25/10/2021.

2.

Conforme disposição do art. 14 do CPC, a norma processual será aplicável imediatamente aos processos em cursos, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

3.

Em observância ao disposto no § 3º do art. 16 da LIA, com a redação promovida pela Lei n. 14.230/2021, para o deferimento da medida de indisponibilidade de bens, além de indícios de ato de improbidade ou enriquecimento ilícito, é necessária a demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo.

4.

Ausente um dos requisitos legais para a concessão da medida, é medida imperiosa a revogação da medida de indisponibilidade de bens.

(N.U 1012669-22.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/03/2023, Publicado no DJE 06/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DECISÃO QUE INDEFERE REVOGAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE, DE INÉPCIA POR PERDA DO OBJETO E DE ILEGITIMIDADE ATIVA - REJEITADAS - INDEFERIMENTO DA REVOGAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS APÓS AS ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS PROMOVIDAS NA LEI N.º 8.429/92 PELA LEI N.º 14.230/21 - PERICULUM IN MORA NÃO MAIS PRESUMIDO - AUSENTE A COMPROVAÇÃO DO PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - REVOGAÇÃO DA MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS.

1. Não se concebe como intempestivo o recurso, se visando questionar a decisão que rejeitou as teses defensivas suscitadas pelo Agravante, de revogação da indisponibilidade de bens, reconhecimento da inépcia da inicial pela perda superveniente do objeto e ilegitimidade ativa do Município de Rosário Oeste, foi interposto no prazo legalmente previsto para tanto.

2. Não sendo possível atestar, em sede de cognição sumária, a inexistência de ilegalidade a impedir o exame do ato de improbidade administrativa, uma vez que o art. 21 da Lei n.º 8.492/92, com a redação dada pela Lei n.º 14.230/2021, prevê que as sanções independem da aprovação ou rejeição de contas por órgão de controle interno ou pelo Tribunal de Contas, tem-se que a preliminar de inépcia da ação pela perda superveniente do objeto se confunde com o mérito da ação e, com ele, deve ser apreciada.

3. Resta superada a preliminar de ilegitimidade ativa do Município agravado com a decisão firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, sedimentando, por meio da ADI n.º 7042, que “A legitimidade da Fazenda Pública para o ajuizamento de ações por improbidade administrativa é ordinária, já que ela atua na defesa de seu próprio patrimônio público, que abarca a reserva moral e ética da Administração Pública brasileira. (...) A supressão da legitimidade ativa das pessoas jurídicas interessadas para a propositura da ação por ato de improbidade representa uma inconstitucional limitação ao amplo acesso à jurisdição (CF, art. 5º, XXXV) e a defesa do patrimônio público, com ferimento ao princípio da eficiência (CF, art. 37, caput) e significativo retrocesso quanto ao imperativo constitucional de combate à improbidade administrativa.”

4. Considerando que nos termos do art. 16, §3º, da Lei n.º 14.230/21, não mais se presume o periculum in mora em razão da natureza da ação, devendo ser cabalmente demonstrado pelo Autor, a manutenção da indisponibilidade de bens exige a demonstração de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo.

5. Ausente a prova a respeito, consubstanciada no risco de dilapidação do patrimônio de modo a frustrar o ressarcimento ao Erário, impõe-se a reforma da decisão agravada, para revogar a decisão que manteve a indisponibilidade de bens e determinar o desbloqueio do patrimônio do ora Agravante, notadamente quando a manutenção da medida acautelatória foi deferida após a vigência da Lei n.º 14.230/21.

6. Preliminares de intempestividade, de inépcia por perda do objeto e de ilegitimidade ativa rejeitadas. Agravo de Instrumento provido.

(N.U 1014738-27.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – INDISPONIBILIDADE DE BENS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI N. 14.230/2021 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO desPROVIDO.

1. A novel legislação abandonou a jurisprudência, outrora veiculada pelo C. STJ, a qual tratava a medida de indisponibilidade de bens como tutela da evidência ao dispensar a prova da urgência.

2. A nova lei deixa explícito que para que seja decretada a medida de indisponibilidade de bens, deve haver a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, O QUE NÃO OCORREU NA ESPÉCIE.

(N.U 1016476-50.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)

No caso, não estão preenchidos nenhum dos requisitos para a concessão da indisponibilidade de bens, uma vez que, embora tenha indício do prejuízo ao erário, nesta fase de cognição sumária não é possível constatar a presença do dolo praticado pelas partes agravantes.

Ora, os atos indicados pelo Ministério Público como ato ímprobos são de atos omissivos que, em princípio, não caracterizam o dolo, praticados no exercício da função, mas sem a intenção de pratica-los.

Assim, o conjunto probatório dos autos releva, em princípio, o dolo genérico, mas não evidencia a vontade dos agentes em realizar o acordo no mutirão fiscal com vistas à obtenção de benefício próprio

Ademais, a parte agravada não demonstrou qualquer
perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, fundamentando tão somente seu requerimento no suposto ato ímprobos praticados, com o periculum in mora implícito, o que não é mais permitido na nova legislação.

Logo, a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para afastar
a indisponibilidade de bens em face dos Agravantes
BRUNA GARCIA TOLEDO, VERONICA LUZ DE SOUSA e WELTON MAGNONE OLIVEIRA DOS SANTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023